Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702531-60.2021.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO TOCAR RECORRIDOS: PEDRO LUIZ PELLISSARO, VALDIR PEREIRA DO AMARAL, EVANDRO FRAGA FERREIRA, FÁTIMA BRILHANTE, FRANCISCO DAS CHAGAS RABELO DOS SANTOS, DANIELE FIGUEREDO CORSATTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DIREITO URBANÍSTICO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. COLISÃO. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA. CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO 109/2009 CNAS. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO DF. LUOS. TABELA DE USOS. CRITÉRIOS REVISADOS. ÁREA RESIDENCIAL. RO 1. ATIVIDADE DE ALBERGUE/ASSISTÊNCIA SOCIAL. INVIABILIDADE. DIREITO DIFUSO URBANÍSTICO. PREVALÊNCIA. INTERRUPÇÃO REPENTINA. POSSIBILIDADE DE DANO. EXTENSÃO DE PRAZO. DESATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. ASTREINTE. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal assegura a todos a assistência social para proteger a família, a maternidade, a infância, a velhice, dentre outros (CF, art. 203). Também assegura o direito difuso quanto à ordem ambiental e urbanística (CF, art. 182). 2. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da proporcionalidade e o princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 3. A Resolução no 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que aprovou a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, prevê que o serviço de acolhimento na modalidade “casa de passagem” deve ser prestado em unidade inserida na comunidade com características residenciais. Essa norma, contudo, ressalta que as edificações devem atender aos requisitos complementares existentes, o que inclui a função social da propriedade. 4. A Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS (Lei Complementar no 948/2019, alterada pela Lei no 1.0007/2022) efetivamente estabelece os parâmetros de uso e ocupação do solo para lotes e projeções na Macrozona Urbana do Distrito Federal e confeccionou a tabela de usos e atividades no anexo I, conforme determina o PDOT. A norma utiliza critérios validados em estudos técnicos, diversos fatores sociais e é revisada constantemente pelos órgãos da Administração. 5. É inviável a atividade de albergues assistenciais ou de assistência social em residência coletiva ou particular em área classificada pela LUOS como RO 1, onde é obrigatório o uso residencial na categoria habitação unifamiliar, facultado, simultaneamente, o uso não residencial com atividade econômica, sem acesso independente (LUOS, art. 5o, § 1o, II, alínea “a”). 6. Não é possível desconsiderar o direito difuso urbanístico e os parâmetros normativos correlacionados, de forma deliberada, para permitir o exercício de assistência social na modalidade casa de passagem em local residencial (RO 1), sobretudo diante da demonstração de que existem outros imóveis que permitem a regular prestação da atividade, sem qualquer prejuízo às pessoas vulneráveis usuárias do serviço e sem infringir qualquer norma. 7. Excepcionalmente, quando a interrupção repentina do serviço de assistência social prestado em local inadequado puder causar dano aos usuários, é cabível a concessão de prazo para o encerramento das atividades, até mesmo para preservar a dignidade da pessoa humana. 8. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual - art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. Recurso repetitivo do STJ e precedentes deste Tribunal. 9. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do primeiro réu conhecido e não provido. Astreintes reduzidas de ofício. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 2o da Lei 8.742/1993, e 6o, inciso I, da Lei Complementar Distrital 1.007/2022, porque deveria ter julgado improcedente o pedido dos recorridos, formulado no sentido de impedir o exercício das atividades de assistência social (casa de passagem) no imóvel objeto da lide, que visa acolher pessoas em estado de vulnerabilidade social. Requer no ID 43502692 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 2o da Lei 8.742/1993, pois a turma julgadora não realizou nenhuma consideração a respeito do preceito supracitado, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe a indicada violação ao artigo 6o, inciso I, da LCD 1.007/2022, pois não compete “ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Além disso, o colegiado, ao concluir pelo encerramento das atividades de albergues assistenciais ou de assistência social em residência coletiva ou particular especificamente no local onde funciona o instituto, o fez com suporte nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto e na legislação local aplicável ao caso – Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS e Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federa – PDOT. Assim, dependendo a solução da controvérsia do reexame de fatos e do material probatório, bem como da análise de legislação infraconstitucional local, é incensurável a aplicação dos vetos contidos nos verbetes sumulares 7 do STJ e 280 do STF (AgInt no AREsp n. 2.088.359/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas ao INSTITUTO TOCAR sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015